Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723813-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES RECORRIDO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar. 2. O Agravante juntou aos autos de origem documentos que corroboram a utilização do imóvel como residência familiar (ID 7584938, do processo de origem). Ademais, não havendo indícios de que quaisquer dos outros imóveis também sejam utilizados como residência, tampouco registrados no Registro de Imóveis como bem de família, entendo que, conforme o arcabouço probatório destes autos, o bem ora questionado seria o imóvel utilizado como residência familiar e, portanto, protegido pela impenhorabilidade. 3. Havendo nos autos documentos que comprovam que realmente se trata de único imóvel do Executado, destinado à residência de seu núcleo familiar. Diante disso, impõe-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, CEP 70.670- 103, por se tratar de bem de família. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei 8.009/1990, sustentando que não restaram comprovados os requisitos necessários para a caracterização do imóvel descrito nos autos como sendo bem de família, e, ainda, que foram encontrados outros imóveis em nome dos recorridos. Colaciona julgados deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 48.814 (ID. 39420295 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, e 835, inciso XII, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “há nos autos documentos que comprovam que realmente se trata de único imóvel do Executado, destinado à residência de seu núcleo familiar. Diante disso, impõe-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão” (ID. 34086958 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descaberia igualmente admitir o recurso em relação à suposta afronta à Lei 8.009/1990, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 48.814, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 27584938. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029